Tribunal: TJMT
Processo: 1030963-62.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030963-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 954.507.261-04 (APELANTE), CAROLINA HELENA FREITAS PRADO CALAZAES - CPF: 386.990.088-13 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), RACHEL BENTO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 331.229.618-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
–

CONTRATO DE CONSÓRCIO
–
DESISTÊNCIA
–

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS

–
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ANTECIPADA –
INVIABILIDADE

–

MONTANTE
RESSARCIDO
DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO
AO NEGÓCIO

–

REEMBOLSO

EM
ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ

–

CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
ARTIGO 53, § 2º, DO CDC
CORREÇÃO MONETÁRIA
–

SÚMULA 35 DO STJ
–

JUROS DE MORA
–
INCIDÊNCIA

APÓS
O
PRAZO FIXADO PARA A
RESTITUIÇÃO
–

RECURSO
PROVIDO
.

A taxa de administração
só pode ser cobrada
durante o período de vinculação do consorciado com o grupo
do consó
rcio
.

“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”
(Tema 312 do STJ).

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (
artigo 53, § 2º, do CDC)
.

“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclus
ão do participante de plano de consórcio”
(Súmula 35 do STJ).

A incidência dos juros de m
ora

dá-se
após o prazo fixado para a devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Devolução de Valores julgada improcedente
,

sem a condenação da autora
ao pagamento das
custas e despesas processuais
,
por ser beneficiária d
a
justiça gratuita.

A apelante alega que
“
firmou contrato de consórcio e depois de algum tempo optou por desistir desse investimento, quando foi surpreendida com a informação dos descontos abusivos previstos no contrato de adesão, sendo que dos R$ 16.313,84, o valor a ser devolvido pela Administradora no encerramento do grupo será menos de R$ 10.379,00
”.

Aduz que a cobrança da taxa de administração
de
19%
tem de
ser realizada
de forma
proporcional
ao prazo da efetiva prestação do serviço, e que é abusiva
a dedução antecipada de R$4.270,23
.

Argui a inaplicabilidade da multa unilateral de 10%,
pois não foi comprovado o
prejuízo da ré
com a
rescisão
da avença
.

Sustenta
que
em relação à
correção monetária deve ser
observada a
Súmula 35 do STJ
.

Registra que

“
não se pode aceitar que a restituição de valores ocorra somente no encerramento do grupo, visto que a Lei 11.795/08, bem como incontroverso pela própria requerida em sua contestação, pode ocorrer por sorteio a contemplação do consorciado excluído para recebimento da restituição”.

E mais,
que
“
a aplicação dos juros de mora deve incidir a partir que a Administradora fique em mora, ou seja, a partir da contemplação dos excluídos nos sorteios, caso não ocorra a contemplação dos excluídos nos sorteios, a restituição dos valores pagos ocorrerá por ocasião do encerramento do grupo”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

197142683), a apelada

ressalta que
no
C
ontrato
ficou estabelecida

“
a atualização
do crédito e das parcelas anualmente pelo IPCA/IBGE;
a
cobrança de prêmio de segur
o mensal de 0,0404% do crédito
mais o valor taxa de ad
ministração (montante segurado); t
axa de administração total de 19,00%, nos percentuais mensais descritos na mesma proposta de participação; sem a cobrança de fundo de reserva, ficando impugnadas as alegações em sentido diverso
”
.

Diz
que

“informou à Apelante, de forma clara e coerente, que a restituição de valores, no caso de desistência ou exclusão ocorreria na forma do contrato e da legislação de regência, ou seja, após a dedução do valor da taxa de administração, da multa compensatória e dos prêmios de seguro, no momento da contemplação da cota em sorteio do grupo de consórcio (na qualidade de consorciada desistente) ou, caso não contemplada, em até 60 dias do encerramento do grupo
”
.

Acrescenta
que
“não ocorreu o termo de vencimento da obrigação de restituição de valores à apelante (consorciado desistente/excluído), ou seja, não ocorreu a contemplação da cota cancelada e não houve o encerramento do respectivo grupo de consórcio, nos termos das cláusulas 34, 35, 36, 59 e 61 do Contrato de Participação em Consórcio
”.

Registra
que a autora faz jus
somente
aos
R$11.352,80 que pagou ao fundo
comum, e
que
“cada parcela paga pela Apelante é composta também da taxa de administração mensal e do prêmio de seguro prestamista mensal – encargos esses que devem ser deduzidos, para efeito de cálculo do montante da restit
uição ao consorciado desistente. Além disso, por se tratar de rescisão por inadimplência do consorciado, deverá ser deduzida ainda a multa contratual”.

Assinala
que a correção monetária é calculada
“com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeit
os os recursos dos consorciados
, nos te
rmos da Cláusula 35
c.c
. 84 do contrato de c
onsórcio, para compensar as perdas inflacionárias
”.

Afirma
que,
conforme as disposições contratuais
,
a incidência de juros moratórios sobre o montante da restituição devida

tem de
ser
“após a ocorrência do termo de vencimento da obrigação de restituição de valores aos consorciados desistentes. Logo não há que se falar em mora, tampouco em juros a partir do desembolso ou da citação, ficando expressamente impugnados os cálculos e valores apontados pela apelante”.

Destaca
que “
a Súmula 35 do STJ não trata dos juros de mora, mas apenas da incidência de correção monetária
”.

Consigna
que
“
a taxa de administração está expressamente prevista na proposta de participação, na forma de percentual a ser aplicado sobre o valor total do bem objeto da cota e não sobre o valor da parcela, por força do mencionado Art. 27, §1º, da Lei nº 11.795/2008
”.

Aponta

a existência de prejuízos provocados em razão da desistência da autora,
bem como
a legalidade da multa.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
propôs a
Ação de Devolução de Valores
visando reduzir os descontos
previstos no Contrato de
Participação em Grupo de
Consórcio
de Bem Móvel
, grupo 005101, cota 0448-05,

celebrado
com a ré
.

O Juízo de origem
considerou lícitos os
termos convencionados e julgou improcedente a lide.

O
artigo 5°, §3°
,
da Lei 11.795/2008
, estabelece que
a taxa de administração
destina-se
à
remuneração da empresa administradora pelos atos realizados no grupo de consórcio.

A
autora

colacionou
nos autos
Extrato do Consorciado (ID.

197142198
)

em que consta
carta de crédi
to

de
R$26.379,90
,

taxa de administração de 19%

e
seguro de 1,5356%
.

Afirma que pagou

R$16.313,84
,
portanto faltam R$10.173,65,
mas que
desistiu do
Consórcio.

Conforme enuncia o
artigo 27 da Lei 11.795/2008, a
s

taxa
s
de administração
e
seguro pagas
no
período

s
ão devida
s
na forma
como

ocorreria
no caso de liberação da carta de crédito.

Contudo,
ante a
desistência da
autora e o fato

de a

taxa de administraç
ão
ter a finalidade de
custear o gerenciamento e operacionalização do grupo,
não
se
jus
tifica
ser cobrada
sobre

a quantia não paga, visto que
a

consorciada
não irá usufruir
do serviço
prestado pela ré
.

Só
é devida durante o vínculo contratual, ou seja,
sobre o
montante
já

quitado
,
sob

pena

de gerar o
enriquecimento ilícito da administradora
, e o cálculo se dá
em liquidação de sentença.

Assim, a cláusula
9.1
é inaplicável no caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMNAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFICÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSENCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINSITRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE. 1. Para concessão do benefício da justiça gratuita é suficiente a declaração de pobreza assinalada pelo requerente, sendo permitido a parte adversa
impugna-la
apresentando provas da capacidade financeira do postulante de custear as custas processuais. 2. Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o § 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.
3. É permitida a administradora de consórcio
reter os valores pagos
pelo consorciado desistente, as taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.
4. O fundo de reserva tem o objetivo de garantir o funcionamento do grupo e somente ser ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu. 5. A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo
”
.

(TJ
MT
,

n. 10330381620198110041 MT, r
elator
a Desa.

Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
,
julgamento em 18-10-
2022, Primeira Câmara de Direito Privado,
publicação em 24-10-
2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2.
Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
3. Apelação conhecida e não provida
”
.
(TJ
DF
, n.
07201367020218070001
, r
elator
João Luís Fischer Dias
,
j
u
lgamento em
26
-1-
2022, 5ª Turma Cível,
publicação
no DJE
em
15
-2-
2022
, sem página c
adastrada)
.

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – IMÓVEL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA - Sentença que determinou a restituição da quantia paga, referente à taxa de administração antecipada, já abatida a taxa aplicada proporcionalmente ao tempo de permanência do autor no grupo –
Administradora do Consórcio sustenta a cobrança da referida taxa, de forma integral. INADMISSIBILIDADE:

O pagamento da taxa de administração que somente é devida durante período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. CLÁUSULA PENAL – Pretensão da apelante de que seja descontado do valor a ser restituído ao consorciado desistente o valor referente à cláusula penal. INADMISSIBILIDADE: Diante da ausência de prejuízo do grupo
consorcial
ou da administradora do consórcio, incabível a pretensão. LEGITIMIDADE DE PARTE – Pretensão da apelante de manutenção da empresa
Benute
Consultoria Empresarial no polo passivo da ação. ADMISSIBILIDADE: Reconhecimento da legitimidade passiva da referida empresa com base nos artigos 7º, parágrafo único do CDC e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
.

(TJ
SP
, AC.
10062546420218260477
, Praia Grande, relator
Israel Góes dos Anjos,
j
ulgamento
em 24-10-
2023, 18ª Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 24-10-
2023)
.

A
cláusula 36 do C
ontrato

determina
que
,

“
ao consorciado excluído, que ainda não tenha recebido a devolução dos valores
, (...), a restituição dar-se-á em até 60 (sessenta) dias contados da distribuição do último crédito e, decorrido o prazo de duração do grupo”.

No entanto
,
nesta lide
adota-se

a tese firmada pelo STJ

no
Tema
312
, de que
“
É
devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”

(sem negrito no original)
.

Quanto à multa de 10%, só é pertinente quando comprovado pela administradora que a desistência gerou prejuízo para o grupo, consoante § 2º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”
.

No presente feito, a sanção pecuniária de 10% (cláusula 34.2) é indevida, uma vez que a apelada não produziu a prova exigida no CDC. Por consequência, não incide no cálculo da quantia a ser restituída à apelante.

Para ilustrar:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
"(
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
17/04/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o cabimento da cláusula penal ao consorciado desistente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (
AgInt
no
AREsp
1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
de 1º/04/2020). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1943561 SP 2021/0226889-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022).

Sobre a correção monetária a
cláusula 35
diz
que
“O
consorciado não contemplado e excluído terá direito à restituição da importância para
ao
fundo comum, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem, vigente na data da assembleia de contemplação de conformidade com as regras de sorteio, estabelecidas nas cláusulas
ns°
59 e 61 deste, acrescida, desde então, dos rendimentos da aplicação financeira, obtida entre a data da assembleia do grupo e o dia anterior ao pagamento”.

Todavia
,

é descabida

sobre a variação do
preço do veículo
, uma vez que
,
com a desistência
, o crédito da apelante foi

desassociado

d
o
produto do contrato
. Logo,

deve ser utilizado

índice
que recomponha
a perda inflacionária
(INPC)
.

Assim enuncia a Súmula 35 do STJ
:

“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO -CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO INDEXAÇÃO AO VALOR DO BEM - PRECEDENTES -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIADA SÚMULA 211/STJ - RECURSO IMPROVIDO
”
.

(STJ
,

AgRg
nos
EDcl
no RE
sp: 1255382 SP 2011/0090279-5, r
elator
m
inistro
Massami
Uyeda
,
j
ulgamento
em 22-11-
2011,
Terceira Turma
,
DJe

de
14
-
12
-
2011)
.

“
Apelação – Contrato de consórcio – Consorciado desistente – Devolução dos valores pagos – Cabimento - Taxa de administração- Verba devida à administradora do consórcio em decorrência dos serviços prestados- Súmula 538 do STJ - Cobrança que deve ser proporcional ao tempo que o consorciado permaneceu no grupo-Correção monetária pelo índice que reflita a desvalorização da moeda – Súmula 35 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido
”.

(TJSP
,
Apelação Cível
n.
1012657-45.2023.8.26.0003
,

relator
Irineu Fava,
julgamento em 13-12-
2023, 17ª Câmara de Direito Privado,
publicação em 13-12-
2023)
.

No que tange
aos juros de mora,
incidem

após o prazo fixado para a devolução
do dinheiro
.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS DE MORA. 1. Os juros de mora incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso. 2. Agravo regimental desprovido
”
. (STJ
,

AgRg
no
REsp
.
1324673 SP 2012/0103504-8, relator m
inistro
João Otávio de Noronha
,
j
ulgamento
em 3-12-
2015,
Terceira Turma
,
DJe

de
11
-
1
2-
2015)
.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso
para
determinar que na re
stituição dos valores devidos
à
apelante
sejam
inseridas apenas
as taxas de administração
e seguro

pago
s
no período
, o que será apu
rado em liquidação de sentença, bem como

excluir a multa contratual de 10%
prevista na
cláusula 34.2 do C
ontrato uma vez que não
foi
comprovado
nenhum

prejuízo
para o g
rupo de
c
onsórcio.

Determino a aplicação de
juros de mora
depois

d
o prazo
definido
para a devolução de valores,
que é
de 30 dias

após o encerramento do grupo
, além de
c
orreç
ão m
onetária
pelo

INPC
.

Inverto o ônus
da
sucumbência e arbitro a verba honorári
a em 10
% do
montante
atualizado da
condenação
(artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024